Tribunal: STF
Processo: RE 1358592
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EFETIVAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – FÉRIAS PRÊMIO - DIREITO ADQUIRIDO – EFETIVO OU NÃO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO AQUISITIVO - DATA DA PRIMEIRA DESIGNAÇÃO – POSTERIOR EXONERAÇÃO – DIREITO À CONVERSÃO DAS FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - A Constituição Mineira não diferencia a forma de prestação do serviço público, se efetivou ou não, para garantir o direito às férias-prêmio.



    - Quando o servidor deixa de gozar as férias-prêmio, por óbice da própria Administração, é devida a indenização substitutiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública” (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 37, IX; e 39, § 3°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).”



    Ademais, este Tribunal firmou orientação no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, viabilidade extensível a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio, objeto dos presentes autos. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ (Tema 635), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quando ao direito à indenização pelas férias-prêmio não gozadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso (Lei Complementar 100/2007 e Constituição do Estado de Minas Gerais), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 841.901-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO OMISSIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2006. 



    O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da conversão de licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária quando os servidores não mais puderem delas usufruir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 832.331-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.322.547/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.323.523/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.311.514/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.266.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Por fim, no tocante ao pleito referente à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no julgamento do RE 840.947-RG/SE, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux (Tema 810), e que o órgão de origem aplicou o que definido no paradigma. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS MORATÓRIOS: DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, razão pela qual não merece reforma.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE 1.217.221-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator